Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-98.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721942-98.2021.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RICARDO BARBOSA DE CARVALHO, DANIELA ALVES GUIMARAES DE CARVALHO APELADO: AURISMAR DOS SANTOS FERREIRA, HUGO LEONARDO FERREIRA, EXPERIMENTE GASTRONOMIA - RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores/apelantes, RICARDO BARBOSA DE CARVALHO e DANIELA ALVES GUIMARÃES DE CARVALHO, em face da decisão ID n. 42752505, que homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora e julgou prejudicada a apelação interposta, conforme a seguir: “Cuida-se de Apelação interposta por RICARDO BARBOSA DE CARVALHO, DANIELA ALVES GUIMARAES DE CARVALHO, ora autores/apelantes, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, em ação de dissolução de sociedade em desfavor de AURISMAR DOS SANTOS FERREIRA, HUGO LEONARDO FERREIRA, EXPERIMENTE GASTRONOMIA - RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LTDA, ora réus/apelados. O apelante requereu a desistência do feito, conforme consta na petição de ID. Num. 42748186. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência dos autores/apelantes, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autoras/apelantes, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 42748186). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se.” Alegam os autores/embargantes que a decisão embargada foi omissa por não discorrer acerca do pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes. Por fim, requer seja suprida a omissão com a homologação do mencionado acordo. Não foram ofertadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Analisando os autos, verifica-se que na petição ID n. 42748186 os autores informaram a realização de acordo entre as partes, requerendo sua homologação judicial, bem como a desistência do recurso de apelação interposto. Na decisão ID n. 42752505, apesar de ter sido homologada a desistência e, consequentemente, julgada prejudicada a apelação, de fato, não constou a homologação do mencionado acordo. Impende registrar que, não obstante não haja necessidade de manifestações específicas sobre cada argumento invocado pela parte, bastando ao julgador expor a compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, necessário se faz a complementação da decisão embargada, tendo em vista o requerimento de homologação do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Nesse sentido, os presentes aclaratórios devem ser acolhidos com vistas a suprir a referida omissão, de forma a destacar a homologação do acordo. Conforme consignado na decisão embargada, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, dispõe que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição, conforme a seguir colacionado: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Diante dos fatos e fundamentos apresentados no decorrer deste voto, conclui-se pela necessidade de acolher estes embargos declaratórios opostos pelos autores para fins de corrigir a omissão contida na decisão monocrática proferida nos autos. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, ACOLHENDO-OS para, suprindo a omissão existente na decisão recorrida, acrescentar o seguinte parágrafo ao final da parte dispositiva da decisão embargada: "HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, nos termos noticiados na petição ID n. 42748186.". BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2023 11:52:34. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora